Tribunal: TJSP
Processo: 1115320-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RÉU - TENTATIVA DE SUICÍDIO - QUEDA NA VARANDA DE PROPRIEDADE DA AUTORA - FATO INCONTROVERSO - AUTORA - PRETENSÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO PATRIMONIAL - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÃO - AUTORA - PLEITO - produção de prova - JUÍZO - SENTENCIAMENTO NO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - Cerceamento NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RÉU - TENTATIVA DE SUICÍDIO - QUEDA NA VARANDA DE PROPRIEDADE DA AUTORA - FATO INCONTROVERSO - AUTORA - PRETENSÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO PATRIMONIAL - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÃO - AUTORA - PLEITO - produção de prova - JUÍZO - SENTENCIAMENTO NO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - Cerceamento NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO da autora PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115320-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUSA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIQUE SILVA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115320-14.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1115320-14.2019.8.26.0100
APELANTE: NEUSA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: CAIQUE SILVA COELHO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI
VOTO No 12.039
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RÉU - TENTATIVA DE SUICÍDIO -
QUEDA NA VARANDA DE PROPRIEDADE DA AUTORA - FATO
INCONTROVERSO
-
AUTORA
-
PRETENSÃO
-
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
PREJUÍZO
PATRIMONIAL
-
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÃO -
AUTORA - PLEITO - PRODUÇÃO DE PROVA - JUÍZO -
SENTENCIAMENTO
NO
ESTADO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CERCEAMENTO
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA
-
RECONHECIMENTO - SENTENÇA - ANULAÇÃO.
APELO DA AUTORA PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais atualizadas monetariamente desde
a data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês, quando da execução
definitiva, a partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora
fixado, consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem como honorários
advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, acrescidos dos juros de mora
de 1% ao mês, na forma acima mencionada. Observe-se o artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil em favor da autora” (fls. 119/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115320-14.2019.8.26.0100 -Voto no
3
A autora apelou. Argui cerceamento de defesa. Expõe a
necessidade da oitiva de testemunhas. Exalta a nulidade do processo por ausência de
saneador. Argumenta que demonstrou os danos nas telhas e estruturas. Precisou
proceder à troca. Houve ainda avaria no forno, micro-ondas e fogão. Aduz que sua
crença merece respeito e que passível o ressarcimento de todos os objetos manchados
de sangue. Insiste também no dano moral. Pugna pela nulidade ou pela reforma da
sentença (fls. 126/137).
O réu contrarrazoou (fls. 141/142).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória decorrente de danos
patrimoniais e morais sofridos pela autora em razão da queda do réu sobre sua
varanda ao tentar se suicidar. O fato é incontroverso.
Quanto
aos
danos
patrimoniais,
necessários
esclarecimentos. Ao que consta, quando do incidente, a autora não estava na
residência. Funcionários do condomínio auxiliaram para contornar a situação.
Inquestionável que se abalou ao ser cientificada do fato, o que afasta a imposição de
demonstração imediata dos danos materiais. Entende-se que após a superação do
trauma, averiguasse a extensão do dano, principalmente quando necessária apuração
criminal.
O julgamento no estado foi precipitado. Era passível a
prova testemunhal que, conjugada com a documental, além de esclarecimentos a
serem prestados pela autora, possibilitará melhor embasamento para dimensionar o
convencimento do juízo.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
anular a sentença e determinar a instrução probatória com a observação de que a
autora deverá providenciar a juntada de documento legível em substituição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115320-14.2019.8.26.0100 -Voto no
4
colacionado (fls. 44). Deverá ainda esclarecer e comprovar: 1) a especificidade da
faca adquirida no valor de R$ 750,00 (fls. 43); 2) a que se refere o pedido datado de
13.12.17 e o fornecedor dos produtos (fls. 47); 3) qual a razão da necessidade da
troca total do telhado por placas de policarbonato em razão do acidente e não por
eventual desgaste natural; 4) e por qual razão à época do acidente o ambiente era
dotado de mesa, prateleiras, gaiola e “madeiras” (fls. 5).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR